Tribunal: CARF
Processo: 10909.003776/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003776/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ITAPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 28/02/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS.
PRAZO.
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados é obrigada
a arquivar e conservar, devidamente certificados, durante dez anos, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, para
apresentar à fiscalização, quando solicitados, no leiaute previsto em atos
normativos próprios.
Os
documentos
comprobatórios
do
cumprimento
das
obrigações
previdenciárias devem ficar arquivados na empresa durante cinco anos, à
disposição da fiscalização.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial é de 5 anos, iniciando sua fluência com a ocorrência do
fato gerador quando há antecipação do pagamento. Inicia a sua contagem no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o
pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003776/2007-96
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003776/2007-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-11.677
– 5a Turma da DRJ/FNS , fls. 40 a 47.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) n° 37.060.283-8, lavrado em 24 de setembro de 2007,
por infringência ao disposto no art. 32, inciso III da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991 e no art. 8° da Lei n° 10.666, de 08 de maio de 2003, combinado com o art. 225,
III, e § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729, de 9 de junho de 2003) do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, em
decorrência do contribuinte, acima identificado, ter deixado de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de administração previdenciária na
forma estabelecida.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 19, embora devidamente intimada
através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), de fls. 13, a
empresa deixou de apresentar os arquivos digitais com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais da extinta Secretaria da Receita Previdenciária (SRP)
relativos aos fatos geradores ocorridos no período de 01/1997 a 02/2007.
Foi aplicada a multa prevista no inciso II do artigo 283 do RPS, no valor de R$
11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos),
atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007. Não foram constatadas
circunstâncias atenuantes e agravantes da infração.
Inconformado com o lançamento, o sujeito passivo, por intermédio de procuradora
constituída, fls. 21, apresentou a impugnação de folhas 27 a 30, requerendo a
improcedência da autuação. Alega, em síntese, que:
(a) de acordo com o art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda, a pessoa jurídica é
obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam
pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade;
(b) a cobrança de eventuais contribuições previdenciárias prescreve em cinco anos,
conforme reza o art. 173 do CTN;
(c) esse prazo foi corroborado por recente decisão do STJ que julgou inconstitucional o
artigo de lei que autorizava o INSS a apurar e constituir créditos pelo prazo de 10 anos;
(d) só poderia ser exigida a apresentação de informações em meio digital relativamente
ao ano de 2003 em diante;
(e) foi cientificada do Auto de Infração que ora impugna, e ainda do AI DEBCAD n°
37.060.282-0 (que diz respeito à suposta infração de deixar de exibir documentos e
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003776/2007-96

livros à RFB) na data de 24 de setembro de 2007. Após esta data, em 15 de outubro do
corrente ano, recebeu outros nove Autos de Infração, além de nove notificações fiscais
de lançamento de débito;
(f) tais autos e NFLD estão diretamente relacionados com o Auto de Infração que ora se
impugna, bem como com o AI n° 37.060.282-0, e serão totalmente impugnados no
prazo legal, demonstrando-se a total improcedência da presente autuação.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 28/02/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS.
PRAZO.
A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados é obrigada
a arquivar e conservar, devidamente certificados, durante dez anos, os
respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, para
apresentar à fiscalização, quando solicitados, no leiaute previsto em atos
normativos próprios.
Os
documentos
comprobatórios
do
cumprimento
das
obrigações
previdenciárias devem ficar arquivados na empresa durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de dez
anos, previsto no art. 45, incisos, da Lei n° 8.212, de 27 de julho de 1991.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 53 a 57, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente sustenta, basicamente, como único
argumento de recurso, o fato de que não poderia apresentar livros ou elementos que já estaria
desobrigada de apresenta-los, pois, a legislação é clara ao mencionar que a obrigação subsiste
apenas enquanto não for decaído o direito da fazenda pública de lançar os créditos tributários
provenientes dos mesmos.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003776/2007-96

A recorrente alega que de acordo com o CTN e a Constituição Federal, o prazo
que o fisco proceda ao lançamento fiscal decai em 5 anos a partir da ocorrência do fato gerador.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003776/2007-96

Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
De fato, assiste razão à recorrente ao mencionar que o prazo decadencial não seria
mais de 10 anos, conforme considerado pela fiscalização e pela decisão recorrida e sim, de 5
anos.
Por conta disso, considerando que a ciência ao auto de infração referente às
obrigações acessórias ocorreu em 24/09/2007, tem-se que todas as exigências formalizadas pelo
não cumprimento de obrigações acessórias anteriores a setembro de 2002, estariam decaídas.
Analisando os autos do processo, verifica-se que a fiscalização abrangeu o
período de apuração entre 01/07/2003 a 28/02/2007 e que no Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD, fls, 17 a 20, é demonstrado que a contribuinte deixou de
apresentar vários elementos de períodos posteriores ao período abrangido pela decadência.
Portanto, apesar de não ser exigível a apresentação de elementos de datas até agosto de 2007, a
recorrente deixou de apresentar elementos de períodos que não estavam abrangidos pela
decadência tributária, tornando, portanto, adequada a aplicação da multa conforme efetuada pela
fiscalização pelo valor mínimo, independente da extensão do período abrangido, desde que não
fulminado pela decadência e do número de ocorrências para se fazer jus à aplicação da multa.
Senão, veja-se o que determina o artigo 282 do Decreto 3.048/99 e Portaria MPS
142/07, respectivamente, no que se refere a aplicação da multa em questão:
Decreto 3.048/99
Art.283.Por infração a qualquer dispositivo dasLeis nos8.212e8.213, ambas de 1991,
e10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
( ... )
II-a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos)nas seguintes infrações:
a)deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
b)deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.003776/2007-96

( ... )
j)deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Portaria MPS 142/07
Art. 9oA partir de 1o de abril de 2007:
( ... )
VI - o valor da multa indicado no inciso II do art. 283 do RPS e de R$ 11.951,21 (onze
mil novecentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos);
Destarte, percebe-se que a autuação diz respeito a períodos abrangidos pela
decadência e também por períodos não abrangidos. Por conta disso, considerando a alteração na
legislação sobre o prazo decadencial, que passou a ser quinquenal, entendo que assistiria razão à
recorrente se os elementos exigidos se referissem exclusivamente ao período abrangido pela
decadência. Portanto, não deve ser provida a solicitação da contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital